Tribunal: TJMT
Processo: 1030734-88.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030734-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 059.130.011-76 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1030734-88.2024.8.11.0002

APELANTE: PAULO GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REVISÃO DO CONTRATO
–

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TABELA PRICE - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do credor, e improcedente o pedido reconvencional do requerido que pleiteava a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e se há necessidade de análise do Custo Efetivo Total (CET); (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são legais; (iii) determinar se há ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas e IOF; (iv) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69; e (v) analisar a possibilidade de purga da mora e restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros remuneratórios pactuados em 2,41% ao mês, embora ligeiramente superiores à taxa média de mercado de 1,91% ao mês, não são considerados abusivos, pois não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, conforme entendimento do STJ de que a mera superação da taxa média não configura, por si só, abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo STJ no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), requisito cumprido no contrato em análise, firmado em 21/03/2024, com previsão expressa na cláusula 1ª.

5. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legal e não caracteriza, por si só, prática de anatocismo, sendo irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, desde que a taxa esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

6. Não há interesse recursal quanto à alegação de ilegalidade de tarifas administrativas e IOF, pois não há previsão expressa dessas cobranças no contrato em discussão, nem demonstração de que tenham sido efetivamente cobradas.

7. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente para a purga da mora, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando, apesar de superiores à taxa média de mercado, não discrepam substancialmente desta, sendo insuficiente a mera superação da taxa média para configurar abusividade.

2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legal e não caracteriza, por si só, prática de anatocismo.

4. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida para a purga da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PAULO GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que
julgou procedentes
os pedidos iniciais,
consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No mais,
julgou improcedente
o pedido reconvencional do requerido, condenando-o ao pagamento de honorários em favor da requerida/reconvinda no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a pontos essenciais da defesa e reconvenção (art. 489, §1º, IV, CPC) e cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova.

No mérito, sustenta: a) abusividade dos juros remuneratórios e necessidade de análise do Custo Efetivo Total (CET); b) ilegalidade da capitalização de juros e do Sistema Price; c) ilegalidade das tarifas e do IOF; d) aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e possibilidade de purga da mora; e e) necessidade de revogação da liminar e restituição do bem.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID nº 323395368, pela manutenção do
decisum
com a revogação do benefício da justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prejudicial de mérito - nulidade da sentença por ausência de fundamentação/omissão e cerceamento de defesa

Como relatado,
arguiu o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto a pontos essenciais da defesa e reconvenção (art. 489, §1º, IV, CPC) e cerceamento de defesa pelo indeferimento da inversão do ônus da prova.

Todavia, cabe destacar que os questionamentos arguidos como preliminares confundem-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.

Mérito

Quanto ao mérito, da análise do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmada em 21/03/2024 (ID nº 323394473) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 26.939,40 em quarenta (43) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.013,19.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,41% ao mês e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 1% ao mês e c) multa de 2% (Cláusula 6).

No caso, como o requerido
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 25/04/2024, o autor ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 323394488), a apreensão foi efetivada em 30/102024, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID nº 323394493.

Em sua contestação/reconvenção (ID nº 323395351), o requerido/apelante, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros; do Sistema Price; cobrança de tarifas e IOF abusivos. Pugnou pela improcedência da lide e procedência do pedido reconvencional.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Ângelo Judai Junior.

Inconformado, recorreu o requerido, nos termos acima relatados.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios e análise do Custo Efetivo Total

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado em 21/03/2024 (ID nº 323394473), a taxa de juros foi pactuada em
2,41% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de março de 2024, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,91% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Quanto à alegação de necessidade de análise do Custo Efetivo Total (CET), esta mostra-se descabida, uma vez que, a despeito de ser um indicador importante para o consumidor, não é o parâmetro adotado pela jurisprudência para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, que se baseia na comparação com a taxa média de mercado.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização de juros
.

Neste particular, o apelo não merece a guarida almejada.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas 246 e 247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...]

(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “1ª”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 21/03/2024, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da substituição da tabela
price
por juros simples

No mesmo sentido quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
por juros simples.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
pela aplicação de juros simples, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC Nº 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

Portanto, escorreita a sentença também neste item.

Da suposta ilegalidade das tarifas administrativas e do IOF

O apelante alega ilegalidade das tarifas incidentes no contrato e do IOF, sustentando que a sentença foi omissa ao não analisar tais pontos.

Neste particular, mostra-se totalmente descabida a pretensão recursal, porquanto não há nenhuma previsão expressa da incidência de tarifas administrativas ou I.O.F no contrato em discussão e tampouco demonstrou o requerido/apelante que estas tenham sido cobradas pelo autor/apelado no decorrer da contratação, pelo que não há interesse deste (apelante) no seu afastamento.

Da teoria do adimplemento substancial e purgação da mora

O apelante sustenta a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e a possibilidade de purgar da mora pelo valor correto após a revisão do contrato.

No entanto, sem razão o apelante.

Isto porque, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme decidido no julgamento do
REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.

O STJ firmou entendimento no sentido de que, para a purga da mora em contratos de alienação fiduciária, é necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor.

2. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

No caso, como o apelante não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, não há que se falar em purga da mora ou aplicação da teoria do adimplemento substancial, pelo que escorreita a sentença também neste item.

Da revogação da liminar e restituição do bem

No caso, como os pedidos revisionais não foram acolhidos e a mora do apelante restou configurada, não há razão para revogação da liminar ou restituição do bem.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao apelante, visto que, não obstante alegue o apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº 333018858.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios a que foi condenado o autor para 15% sobre o valor dado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026